Tribunal: STF
Processo: ADI 378
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-18
Data de publicação: 1990-10-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SINDICATO NACIONAL
DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES - SINDICATO
NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988.
           DEIXANDO A AUTORA DE SER UMA ENTIDADE DE CLASSE, PARA SE
CONVERTER EM UM SINDICATO NACIONAL, MAS SEM ALCANCAR O NIVEL DE UMA
CONFEDERAÇÃO SINDICAL, NÃO TEM LEGITIMIDADE ATIVA PARA A AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE.